Tribunal: TJDFT
Processo: 0716893-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0716893-68.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICTOR RIOS ALVES, CAROLINA LOPES FLEURY EMBARGADO: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA DECISÃO Indefiro o pedido de ID 68645043, pois não há previsão regimental para a realização de sustentação oral referente a Embargos de Declaração (art. 51, § 2o, RITRDF). P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.